Tribunal: TJSP
Processo: 2152441-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Recurso improvido, com prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152441-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BLUE
WHALE
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152441-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22520
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2152441-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
BLUE
WHALE
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22520
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Exercícios de 2016 e 2017 Ilegitimidade
passiva - Inexistência de registro do contrato de
compra
e
venda
no
Registro
de
Imóveis

Legitimidade do proprietário para responder pela
execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula
399
do
STJ
-
Recurso
improvido,
com
prosseguimento da execução.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeitos suspensivo,
interposto
por
BLUE
WHALE
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da
decisão copiada a fls. 60, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, por não demonstrar que não é dona do imóvel.
Em suas razões alega, em suma, que o imóvel
objeto da execução fiscal foi vendido para Isabel Ines Amorim, por
meio de instrumento particular de promessa de venda e compra de
unidade autônoma, que tomou posse do imóvel em 28.11.2012.
Alega ainda, que não tem mais a posse do imóvel, sendo o
comprador
único
responsável
pelo
pagamento
dos
tributos
incidentes sobre o imóvel. Requer a reforma da decisão para
acolher
a
exceção
de
pré-executividade,
reconhecendo
sua
ilegitimidade passiva com a consequente extinção.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa a cobrança
IPTU, do imóvel situado na Avenida Dr. Gastão Vidigal, no 1.132,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152441-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22520
3
cj. 310, Torre “A”, Vila Leopoldina, SQL no 097.006.0360-1, dos
exercícios de 2016 e 2017.
A executada compareceu aos autos, apresentou
exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva para
figurar no polo passivo da execução fiscal.
E insurge-se em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, por não demonstrar que não é dona
do imóvel.
Mas, sem razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos.
A agravante alega ter alienado o referido imóvel
por meio de instrumento particular de promessa de venda e compra
de unidade autônoma (fls. 68/115 dos autos originais). Porém não
trouxe aos autos nenhuma certidão do registro de imóveis que
comprovasse tal transferência.
A legislação é clara, que a efetiva transmissão do
direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos
artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
Dessa forma, a agravante ainda figura como
proprietária do imóvel, pois não há como verificar se o
compromisso de compra e venda foi ou não levado a registro.
Neste sentido veja-se o julgamento do Recurso
Especial n. 1.111.202/SP, com repercussão geral, que reconheceu
a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador)
do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo
pagamento do IPTU, nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152441-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22520
4
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.° 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
V.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer
das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte
o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a
qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08" (Relator Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j.
10.6.2009, DJ 18.6.2009).
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", a
Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o possuidor
para figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o
artigo
34
do
Código
Tributário
Nacional,
configurando-se
legitimidade concorrente.
Esse
entendimento
guarda
coerência
com
o
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual, salvo expressa disposição de lei em contrário, não se pode
opor à Fazenda Pública convenções particulares que modifiquem a
definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
Por isso, sem qualquer comprovação de haver ou
não registro do instrumento particular de compromisso de compra e
venda junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor
invocar a ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder
pelo débito.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152441-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22520
5
Câmara de Direito Público:
“LEGITIMIDADE
PASSIVA
-
Execução
fiscal
-
IPTU
-
Município de Sertãozinho - Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade - Alegada ilegitimidade ad causam da
agravante, em virtude de alienação do bem tributado -
Inocorrência - Contrato Particular de Compromisso de
Venda e Compra que não se equipara a título translativo -
Legislação municipal que pode estabelecer a legitimidade
tributária
passiva
do
proprietário
e
do
possuidor
-
Inteligência da Súmula no 399 do STJ - Legitimidade que
deve ser reconhecida à agravante - Art. 34 do CTN. Recurso
improvido.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo
de
instrumento
no
2015182-31.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Erbetta Filho, j. 26.04.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2002 a 2004 - Município de Bertioga -
Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
consistente
em
contrato
de
compromisso de compra e venda - Não acolhimento da
exceção de pré-executividade - Pedido de prosseguimento
da demanda contra o promitente comprador nos termos dos
artigos 130 e 131, ambos do CTN - Impossibilidade -
Incidência do enunciado da Súmula de no 399 do E. STJ e
dos artigos 34; 121, I, e 123, todos, do CTN e do precedente
vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP
15a Câmara de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2242942-05.2018.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Silva
Russo, j. 15.04.2019)
Dessa forma, de rigor a rejeição da exceção de
pré-executividade, devendo a execução fiscal prosseguir nos
termos da inicial.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator